Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702958-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDELIZA FERNANDES MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pretende a recorrente a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal consistente na transferência para leito de UTI. O documento de ID 67201147 demonstra que a agravante teve piora considerável no estado clínico, com risco de morte iminente. No caso, entendo que a urgência resta demonstrada, porquanto a ausência do tratamento adequado apresenta risco de morte conforme exposto detalhadamente no relatório médico apresentado. O conjunto probatório dos autos indica que há um risco excepcional que justifica a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto a agravante encontra-se internada e não responde ao tratamento que é limitado. Assim, considerando o relatório médico, que atesta a necessidade do fornecimento do tratamento solicitado pela agravante de forma urgente, verifico a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos, conforme autoriza os arts. 300 e 303 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravado promova a internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Intime-se a parte agravada para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito